Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751694-89.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MONTEIRO MACHADO AUGUSTO LIMA APELADO: ZAITT DO BRASIL TECNOLOGIA E VAREJO LTDA., BUYBYE.COM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA DESPACHO Indefiro o pedido ID 70670697, especialmente porque a parte não impugnou o pedido de gratuidade de justiça em sede de contrarrazões. Considerando o pedido ID 70850659, retire-se de pauta virtual, incluindo-se o processo em sessão híbrida para sustentação oral. CARLOS MARTINS Relator